Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-18.2023.8.11.0033
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-18.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEAN JOSE DA SILVA - CPF: 141.863.434-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALICE DE OLIVEIRA - CPF: 012.613.001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO VINICIOS MENDES SANTOS - CPF: 122.689.879-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000904-18.2023.8.11.0033

APELANTE: GEAN JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO REJEITADA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO –INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS IDENTIFICADA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE REGIME MAIS GRAVOSO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL –

ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas por meio de monitorações
in loco
, após recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida no imóvel, como também pela apreensão de droga e dinheiro em via pública] que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A quantidade dos entorpecentes apreendidos [24 porções de maconha, cujo peso totalizou 386,43 gramas; 14 porções de pasta base de cocaína, com peso total de 437,95 gramas; 13 porções de cocaína, com peso total de 64,91 gramas], embora relevante, não justifica a fixação do regime prisional mais gravoso [fechado].

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000904-18.2023.8.11.0033

APELANTE: GEAN JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GEAN JOSE DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente do ingresso ilegal no domicílio do réu, a justificar a absolvição dele.

Subsidiariamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto, como também a isenção das custas e despesas judiciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000904-18.2023.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A defesa argui a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente do ingresso ilegal no domicílio do réu, sem razão, contudo.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém, até o dia 27 de abril de 2023, em São José do Rio Claro/MT, GEAN JOSÉ DA SILVA e PABLO VINÍCIOS MENDES SANTOS associaram-se com a finalidade de vender e fornecer ao consumo de terceiros substâncias entorpecentes.

Também é produto das investigações que, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 10h, nas dependências da residência particular situada na Rua Anísio Moreira, s/n, Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito e guardavam porções análogas à maconha e à pasta base de cocaína, assim como adquiriram-nas em data anterior, e as expuseram à venda e forneceram-nas, há considerável período, aos usuários de drogas desta cidade, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações que, na data flagrancial, a Polícia atuava em operação iniciada com o intuito de localizar suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas nesta cidade, já tendo sido o endereço retrocitado identificado como um ponto da mercancia ilícita.

É dos autos que,
já ciente das características de um dos administradores da “boca de fumo”, GEAN JOSÉ DA SILVA
, a guarnição militar flagrou e abordou os increpados em via pública enquanto transitavam numa motocicleta, dada a fundada suspeita da distribuição ilícita naquele exato instante.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma grande porção de substância análoga à maconha em posse de GEAN JOSÉ DA SILVA, enquanto PABLO VINÍCIOS MENDES SANTOS trazia consigo R$ 1.065,00 em espécie
.

Assim, em virtude da situação flagrancial e da confissão de GEAN JOSÉ DA SILVA,
os agentes se deslocaram até a sua residência e apreenderam uma mochila com várias porções de substâncias análogas à maconha e à pasta base de cocaína já fracionadas para a venda
[ID 118906408], tudo a confirmar a traficância. (...).”

Anoto que o processo foi desmembrado em relação ao corréu Pablo.

O Laudo Pericial no

545.3.10.9937.2023 apontou que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para
maconha
[24 porções, cujo peso totalizou 386,43 gramas]
e cocaína
[14 porções de pasta base de cocaína, com peso total de 437,95 gramas; 13 porções de cocaína, com peso total de 64,91 gramas].

Não obstante as irresignações da defesa,
não há falar em ingresso ilegal no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da residência dele, foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço, quando se constatou a movimentação de atípica de pessoas, após o recebimento de denúncias anônimas, como também pelo flagrante ocorrido em via pública [apreensão de dinheiro e uma porção de maconha], conforme detalhado pelo delegado de polícia,

Raphael Guerra Pereira, em seu depoimento prestado na fase judicial. Confira-se:

“(...)
Foram investigações por mim presididas. A delegacia havia recebido informações (...) que o réu, o Gean, ele estaria morando numa determinada quitinete e que essa quitinete (...) estaria com uma movimentação suspeita, um entra e sai de pessoas fora do comum.
A delegacia então passou a fazer levantamentos para tentar identificar quem era esse morador e como estaria sendo essa movimentação
; e de fato o relatório retorna com os dados de quem seria esse morador, o réu Gean, e que essa casa realmente estaria com uma movimentação suspeita. O relatório trazia que o Gean sequer tinha profissão, emprego fixo naquele momento, para custear ali essa moradia, enfim. Então,
foi feito esse monitoramento
e essas informações foram repassadas, como é o costume, para a polícia militar, para que, somasse os esforços, a gente conseguisse angariar mais elementos. Na data dos fatos, a polícia militar conseguiu abordar o réu, juntamente com o também indiciado, Pablo, e com eles foi encontrada uma quantidade de dinheiro e uma pequena porção de droga, maconha se eu não engano
. E então eles foram conduzidos para a delegacia de polícia para apresentação a mim. (...) Os policiais narraram aquilo que estava em boletim de ocorrência, (...) de que tinha essas informações pretéritas (...); na abordagem, o Pablo havia primeiro dito que o dinheiro era um dinheiro da sua sogra, que ela havia pedido para que ele depositasse esse dinheiro (...). O réu Gean também fala que o dinheiro ele recebeu de alguém pra depositar para alguém, que a droga de fato era dele, que ele não é traficante, que ele não vende droga, mas que estaria em situação financeira complicada, que teria recebido uma quantia de dinheiro só para coletar essa droga em determinado lugar e passar para determinada pessoa, não mencionou quem seria essas pessoas (...), assumindo, então, portanto, toda a materialidade ali, tanto a posse do dinheiro quanto a droga da residência.
A gente já sabia que a casa era usada para traficância, os elementos ali coletados na abordagem deram mais razão ainda. Então, os policiais foram até a casa e acharam o restante da droga, uma grande quantidade de droga, inclusive
. (...).
Então, nesse contexto inicial em que o réu Gean assumiu toda essa narrativa de ser o proprietário da droga e de tudo
, e que o Pablo não teria nada a ver, o Pablo foi inicialmente solto (...).

MP: O senhor mencionou de coletar dinheiro. O senhor se lembra de onde que surgiu a questão de coletar dinheiro envolvido com contexto de tráfico?

Delegado:
É um dinheiro que não tem origem. É um dinheiro que estava ali junto dos investigados, sem qualquer declaração de origem de pessoas que
não tem emprego fixo, não tem renda
, e que estavam com uma grande quantidade de droga proporcionada para venda, com atividade de suspeita de venda de drogas, com movimentação suspeita
. Então, todos os elementos indicam que a origem desse dinheiro é essa. Nenhum deles trouxe qualquer fonte lícita para aquele dinheiro estivesse ali, um deles, o Pablo, para os policiais militares, mentiu sobre a origem do dinheiro, mas o réu Gean confessa que o dinheiro foi pego com alguém para que ele recebesse essa droga de alguém e entregasse para outra pessoa. Então há esse confessar de que esse dinheiro vem da atividade de tráfico de drogas, não há dúvida até a confissão do Gean (...).

(...)

DP: O senhor mencionou a dinâmica da
abordagem policial se deu na rua
em que estava Gean e o Pablo juntos, não é isso?

Delegado: Isso, pela polícia militar.

DP: Aí, segundo o senhor, foi encontrado um dinheiro com e droga com uma porção de droga com outro.

Delegado: Segundo a polícia militar, sim.

DP: E a partir daí eles foram para fazer busca domiciliar na residência do Gean.

Delegado: Não é bem uma busca domiciliar, na minha visão, o que aconteceu foi a gente já tinha elementos de crime permanente naquela residência, a polícia militar, juntamente com a polícia civil, de posse de informações da polícia civil, conseguiu confirmar mais materialidade em relação ao crime que a gente já estava detectando naquela residência
. Quais
materialidades? Dinheiro de origem é suspeita e posse de droga por algum deles. O Gean mesmo falou pra pros policiais militares, quando os policiais militares narraram a ele que ele vinha sendo vigiado, de que ele estaria praticando o tráfico de drogas naquela residência, ele, segundo os próprios policiais e o boletim de ocorrência, e o Gean depois não nega isso, o Gean confirma que, de fato, tinha droga na casa. Então, foi apenas arrecadado o material ilícito, né? Não tinha necessidade alguma de representação (...), com todos os elementos é já claro de que havia droga naquela residência
. (...).”

Some-se a isso o relatório policial confeccionado pelo investigador de polícia, Rodrigo de Matos Emiliano, atestando que:

“Durante as investigações fora levanto do que Jean encontra-se atualmente sem emprego mais que está residindo, na segunda casa, nos kit net do Nílson, localizado na rua Anísio Moreira, no bairro Jardim Rio Claro (foto 02), e que no local ocorre uma constante movimentação de pessoas, um tanto anormal para uma simples residência.”

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“A investigação procedida, inclusive com a monitoração por diversos dias, e o fato da frequente entrada e saída do suspeito de tráfico no local, no próprio dia da prisão, fornecem a fundada suspeita a autorizar a entrada dos policiais na residência da agravante sem o respectivo mandado judicial, afastando qualquer eiva na atuação dos agentes públicos.”
[1]

“No caso concreto, a leitura do Boletim de Ocorrência revela que a busca domiciliar efetuada na residência do paciente (...) foi precedida de monitoração prévia (...). Ademais, a abordagem do paciente e a busca efetuada em sua residência somente ocorreram após a equipe que o monitorava receber a informação de que ele havia entregado para o corréu Lucas uma sacola contendo maconha, o que configura fundada razão para levar a crer que o paciente praticava delito permanente e mantinha em sua residência outras drogas, sendo desnecessário, portanto, o seu consentimento para a realização da busca em questão.”
[2]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerando a transcrição da peça acusatória na preliminar acima, dispenso nova reprodução dela no mérito.

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, o juiz singular não aplicou tal benefício em favor do apelante, por considerar que ele se dedicava às atividades criminosas, nestes termos:

“(...) Essas circunstâncias são provas robustas de que GEAN JOSE DA SILVA desenvolvia a narcotraficância, efetuando o armazenamento e distribuição aos viciados, interessados em adquirir drogas, mediante retribuição financeira, na residência onde coabitava. (...) Outrossim,
inaplicável, na hipótese, a minorante do tráfico privilegiado, ante o modus operandi da ação delituosa, já que era responsável por sistema de coleta, armazenamento, distribuição e venda, na modalidade boca de fumo
, facilitando a aquisição e utilização das drogas, o que fideliza os usuários/clientes, contribuindo, assim, para seu lucro e disseminação dos efeitos nocivos do uso de drogas, fatos esses a indicar não se tratar de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. (...)

3a Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Registre-se, nesse particular, a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, porque,
apesar de ser primário, era um dos responsáveis por manter um serviço boca de fumo, inclusive, armazenando e preparando os entorpecentes em residência particular, em concurso agentes, circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e própria confissão (indireta) do réu
.
Elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas de traficância, justificando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
.”

Como visto, restou comprovado pela prova produzida no processo [especialmente pelas declarações do delegado de polícia que conduziu as investigações] que o réu, de fato, se empenhava às atividades criminosas, fazendo da traficância seu meio de vida, sobretudo porque ele sequer tinha emprego lícito.

A manutenção de uma boca de fumo e a falta de ocupação lícita, acrescidas às apreensões de significativa quantidade de entorpecentes [de naturezas distintas] e de elevada quantia em dinheiro [mais de R$ 1.000,00], não permitem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo").”
[3]

Noutra quadra, o magistrado singular estabeleceu o regime fechado ao sopesar o montante de droga [24 porções de maconha, cujo peso totalizou 386,43 gramas; 14 porções de pasta base de cocaína, com peso total de 437,95 gramas; 13 porções de cocaína, com peso total de 64,91 gramas].

Todavia, o
quantum
da pena [5 anos de reclusão], a primariedade e os bons antecedentes do réu, somados, possibilitam a fixação do regime semiaberto.

A quantidade dos entorpecentes, embora relevante, não justifica o regime prisional fechado, conforme entendimento desta Câmara Criminal, que tem fixado o semiaberto para quantia ainda mais elevada que a do caso concreto. Confira-se:

“O
quantum
de pena imposta [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão], a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína], a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam a manutenção do semiaberto (STJ, AgRg no HC no 502.410/MS; AgRg no AREsp no 675.690/SP).”
[4]

“A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC). (TJMT, Ap. 1028480-50.2021.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022).”
[5]

Por fim, a condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). Agravo regimental desprovido”
[6]

“A condenação dos apelantes em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
[7]

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime prisional semiaberto em favor do apelante.

Expeça-se
o apto alvará de soltura em favor do réu GEAN JOSE DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 112.318/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 4/6/2019.

[2]
Stj, AgRg no HC n. 703.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 13/12/2021

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023

[4]
TJMT, Ap. no 1003845-60.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal 11/10/2023.

[5]
TJMT, Ap. no 1006284-63.2021.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15/06/2022

[6]
STJ, AgRg no AREsp no 2.183.380/GO, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13/12/2022.

[7]
TJMT, Ap. 0002325-18.2017.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18/04/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024